Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. RESERVA EM HOTEL. HOTEL FECHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE TURISMO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO - DESERTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da falha na prestação do serviço da ré (agência de viagens), cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 3.750,92 (três mil setecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) referente aos danos materiais suportados e de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para cada autor, totalizando R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) relativo aos danos morais.

2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, os autores narraram que fizeram por intermédio da ré, Expedia do Brasil Agencia de Viagens e Turismo, a reserva do hotel Velena Blu, nas Ilhas Maldivas. No dia 05/03/2021 ao chegarem à capital das Ilhas Maldivas, os autores identificaram que o hotel, na verdade, localizava-se distante da ilha e o único meio de chegar até ele seria de barco. Após alugarem um barco e chegar ao local constataram que o hotel estava fechado e não havia ninguém para prestar qualquer tipo de informação. Dessa forma, tentaram contato com o Hotel e com a parte ré sem obter sucesso. Posteriormente, foram informados por um residente local que o hotel estava fechado há muito tempo. Então, dirigiram-se a um outro hotel e fizeram uma nova reserva, tendo que desembolsar o valor de R$ 3.750,92. Após o retorno ao Brasil, os autores não tiveram êxito no pedido de reembolso dos valores despendidos ou qualquer explicação da ré para o fato de continuarem oferecendo a reserva do hotel mesmo estando ele fechado. Em razão dos fatos, pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

4. Os autores, em seu recurso, pugnaram pelo aumento do valor da condenação por danos morais. A ré, por sua vez, arguiu que os valores despendidos pelos autores não são reembolsáveis, não houve cancelamento da reserva e, por fim, foi-lhes oferecida a opção de permanecer com o crédito ou remarcar a viagem quando o hotel abrisse novamente e, quanto aos danos morais, defendeu inexistir no caso concreto qualquer fato apto a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

5. Recurso da parte ré. Deserção. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a sua apresentação, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC".

6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, importam no não conhecimento recurso, independentemente de qualquer outra consideração. No caso concreto, inexiste o comprovante do recolhimento do preparo, sendo o recurso deserto.

7. Quanto ao recurso dos autores, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

8. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré como agência de turismo, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral.

9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

10. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Em que pese os autores estarem em viagem internacional e ocorrido em suas férias, logo conseguiram uma reserva em outro hotel, inexistindo relator de maiores consequências.

11. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido.

13. Custas pelos recorrentes. Sem condenação em honorários advocatícios por causa da a sucumbência recíproca.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.